Tribunal: STF
Processo: HC 228493
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 776.286/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/13) e de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 10 anos de reclusão. 



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTO IDÔNEO. MAJORANTES. PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. REEXAME DE PROVAS. INVIABILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A respeito da dosimetria da reprimenda, anote-se que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.



    2. No que se refere às "circunstâncias do crime", essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o Tribunal a quo apresentou fundamentação idônea, justificando a necessidade de maior reprovabilidade da conduta, pela magnitude do grupo "Chelsea, pois se tratar de organização criminosa filiada ao PGC, constituída para a prática de crimes graves e das mais variadas espécies, contando com diversos faccionados". Por conseguinte, tais circunstâncias afastam, e muito, daquilo que se considera inerente ao tipo penal de uma organização criminosa.



    3. Não prospera o pleito do afastamento das majorantes previstas no art.2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram de forma contrária, em especial por meio de mensagens em grupo de WhatsApp próprio com o emblema do “Chelsea”, do qual muitos dos investigados faziam parte e trocavam mensagens de fins criminosos, desde vendas de armas de fogo, tráfico de drogas até orientações que eram repassadas entre eles, inclusive para reagir e atirar contra policiais.



    4. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do EREsp 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato.



    5. Em relação à participação de adolescentes, houve depoimentos judiciais que atestaram a participação de menores na prática de crimes cometidos pela organização criminosa. Portanto, infirmar esta conclusão não se mostra viável na estreita via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: ilegalidade na dosimetria da pena. Requer, assim, a concessão da ordem, para que se proceda a adequação da pena-base, com o afastamento do aumento da reprimenda com base nas circunstâncias do crime, uma vez que inerentes ao próprio tipo penal, bem como o expurgo das causas de aumento de pena previstas no art. 2º, §§2º e 4, I, da Lei 12.850/03. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    Passo à análise da impugnação da valoração das circunstâncias do crime na pena base. 



    Acerca do tema, assim decidiu o Tribunal: 



    “Primeiramente, deve-se esclarecer que inexiste ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime, pois diante de todos os elementos de prova já destacados neste voto, é evidente a necessidade de maior reprovabilidade da conduta, haja vista o grupo "Chelsea" tratar-se de organização criminosa filiada ao PGC, constituída para a prática de crimes graves e das mais variadas espécies, contando com diversos faccionados. 



    Justificada, por tanto, a circunstância judicial desfavorável atinente às circunstâncias do crime, uma vez que se afasta, e muito, daquilo que se considera inerente ao tipo penal. 



    Todavia, embora idônea fundamentação utilizada para exasperar a pena em virtude das circunstâncias do crime na primeira etapa dosimétrica, verifica-se que o Magistrado a quo não apontou qualquer razão excepcional que justifique a aplicação da fração acima do usual em relação a esta circunstância, motivo pelo qual se reduz o patamar de exasperação referente às circunstâncias do crime para 1/6 (um sexto), consoante o comumente aplicado por esta Corte.” (e-STJ, fls. 969-670) 



    A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    No que se refere às "circunstâncias do crime", essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o Tribunal a quo apresentou fundamentação idônea, justificando a necessidade de maior reprovabilidade da conduta, pela magnitude do grupo "Chelsea, pois se tratar de organização criminosa filiada ao PGC, constituída para a prática de crimes graves e das mais variadas espécies, contando com diversos faccionados". 



    Por conseguinte, tais circunstâncias afastam, e muito, daquilo que se considera inerente ao tipo penal de uma organização criminosa. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada quanto às circunstâncias do crime, haja vista o grupo ‘Chelsea’ tratar-se de organização criminosa filiada ao PGC, constituída para a prática de crimes graves e das mais variadas espécies, contando com diversos faccionados. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    Por fim, quanto à incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013, ao argumento de que não houve apreensão de qualquer arma de fogo e não há qualquer prova nos autos que indiquem que a organização criminosa envolve crianças ou adolescentes, tampouco assiste razão à defesa. A propósito, consta do julgado ora impugnado:



    [...] não prospera o pleito do afastamento das majorantes previstas no art.2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013. 



    Assim fundamentou o Tribunal a quo: 



    “No caso concreto, ainda que não apreendida nenhuma arma de fogo, as provas colacionadas ao feito demonstram que os integrantes da associação criminosa faziam uso de artefatos bélicos para atuarem em nome da facção. 



    Isso porque como bem delineado pelos agentes públicos em audiência judicial, em especial o depoimento do Delegado de Polícia João Adolpho Fleury Castilho, a utilização de artefatos bélicos pela organização criminosa restou amplamente comprovada no decorrer da investigação, conforme se vê em trecho colhido de seu depoimento: 



    "[...] que vários fatos começaram a chamar a atenção em algumas áreas específicas como, por exemplo, a recorrente prática do crime de tráfico de drogas, homicídios, tentativa de homicídio, porte de arma, posse de arma, disparos de arma de fogo, entre outros; [...]; que, dentro dessas buscas domiciliares, conseguiram arrecadar materiais tais como drogas, armas, que foram apreendidas e juntadas nos respectivos procedimentos; [...]; que, em uma das apreensões, foi visualizado, em um telefone celular, um grupo de WhatsApp próprio com o próprio emblema do Chelsea, do qual muitos dos investigados faziam parte e trocavam mensagens de fins criminosos, desde vendas de armas de fogo, tráfico de drogas até orientações que eram repassadas entre eles, inclusive para reagir e atirar contra policiais; [...]; que, tanto nos grupos como nas pesquisas que foram feitas em mídias sociais ou nas redes sociais, foram encontradas fotos com diversas armas de fogo de diversos calibres, até com fuzis, e munição de calibres de guerra; [...]; que o grupo é tão violento que mandava reagir, que "ninguém passa", que "passam a bala", enfim diversas mensagens nesse sentido, inclusive portando armas de fogo e munição apontadas para o beco na direção dos policiais que ingressariam; [...]; que eles são extremamente violentos e fazem questão de demonstrar isso nas fotografias, inclusive demonstrando armas de fogo de calibre restrito, armas de fogo importadas, como foi no caso do acusado Mark, inclusive fuzis [...]". 



    No mesmo sentido, foram os depoimentos judiciais da Policial Civil Laís Ciarcos Ramos e do Policial Civil Rafael Veras Rocha. 



    Para corroborar, destaca-se as imagens contidas nos docs. 3663, 3664, 3669, 3677, 3700, 3705, 3706, 3707, 3729, 373, entre outras constantes Relatório IP nº 220/2017, conforme já expalando anteriormente (docs. 3647-4027 da ação penal). [...] 



    De igual modo, ao contrário do que alegam as defesas, o acervo probatório é firme na indicação da participação de adolescentes nas atividades do grupo criminoso. 



    Isso porque, conforme conta no Relatório IP nº 220/2017 (docs. 3647- 4027 da ação penal), os adolescentes Walace Moura dos Santos, Lucas Daniel dos Santos Ligório, Lucas de Souza Araújo, Carlos Eduardo do Nascimento, Leonardo Almeida de Menezes, Moisés Cavalheiro Martins, Samuel Macieski de Lima e Luiz Eduardo Ferreira da Silva efetivamente participavam da empreitada ilícita gerenciada pela organização criminosa "Chelsea", inclusive, como bem delineado pelo Magistrado sentenciante, enviando fotos e mensagens ao grupo de WhatsApp da organização criminosa ("1ª Festa Sertaneja na MLK"). 



    Nesse sentido, merece destaque trecho do depoimento judicial prestado pelo Delegado de Polícia João Adolpho Fleury Castilho: "[...] que existiam vários adolescentes que auxiliavam na organização criminosa na prática dos crimes ou na organização do grupo [...]".(e-STJ, fls. 978-982) 



    A defesa aduz que não há comprovação da utilização de arma de fogo e de participação de criança ou adolescente para a incidência das majorantes. Todavia, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram de forma contrária, em especial por meio de mensagens em grupo de WhatsApp próprio com o emblema do “Chelsea”, do qual muitos dos investigados faziam parte e trocavam mensagens de fins criminosos, desde vendas de armas de fogo, tráfico de drogas até orientações que eram repassadas entre eles, inclusive para reagir e atirar contra policiais. 



    [...]



    Em relação à participação de adolescentes, houve depoimentos judiciais que atestaram a participação de menores na prática de crimes cometidos pela organização criminosa. 



    Portanto, infirmar esta conclusão não se mostra viável nesta estreita via, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório. 



    Como se vê, o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do emprego de arma de fogo e da participação de adolescente para fundamentar a majoração nos termos declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade do paciente.



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente